Tribunal: STF
Processo: ARE 1256982
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (fl. 93, Vol. 3):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO. RODOVIA FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. I - A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento dos Embargos Infringentes n° 4765-28.2010.4.01.3806, firmou orientação no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário adentrar em matéria de competência do legislativo e por ele já prevista - impossibilidade de transitar, em rodovias federais, com excesso de peso. II - Recurso de apelação interpostos pelo MPF a que se nega provimento.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 105, Vol. 3).
    No apelo extremo (Vol. 4), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, “ao considerar impossível ao Judiciário fixar multa pelo descumprimento da obrigação de não transitar com excesso de peso, tendo em vista a existência de sanção no Código de Trânsito para essa mesma conduta” (fl. 13, Vol. 4). 
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Extraordinário ante a necessidade de análise de normas infraconstitucionais (fl. 23, Vol. 4).
    No Agravo, aponta ofensa direta ao texto constitucional (fl. 49, Vol. 4).a agravante 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, em situação idêntica à dos autos, os seguintes julgados monocráticos, transitado em julgado: RE 1.049.372/RN Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/9/2017; ARE 1.136.742/MG e RE 1.139.610/CE, ambos de minha relatoria, respectivamente publicados no DJe de 11/6/2018 e no DJe de 21/6/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente